Tribunal: TJDFT
Processo: 0722025-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAR O VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 01. O arbitramento da verba alimentar está alicerçado no binômio necessidade-possibilidade. 02. Afigura-se plausível a manutenção do valor fixado pelo juízo a quo, até que se conclua a instrução processual na origem, oportunidade em que se torna possível uma melhor e mais equilibrada aferição da necessidade/possibilidade/proporcionalidade. 03. Recurso desprovido.Unânime.